Tribunal: TJES
Processo: 5026962-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026962-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CADASTRO FRAUDULENTO EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e lucros cessantes. Parte autora alegou a existência de cadastro fraudulento em seu nome na plataforma da requerida, o que teria impedido o exercício da atividade de motorista parceiro. Sentença de procedência parcial, com condenação por danos morais e improcedência quanto aos lucros cessantes. Recurso do autor, pretendendo a reforma da sentença para o reconhecimento do direito aos lucros cessantes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização por lucros cessantes em razão da suposta impossibilidade de cadastramento do autor na plataforma da requerida, diante da existência de fraude previamente reconhecida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O cadastro fraudulento foi reconhecido como incontroverso nos autos, razão pela qual foi mantida a condenação por danos morais, que, inclusive, não é objeto do recurso.

4.Quanto aos lucros cessantes, não houve prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido, tendo a parte autora se limitado a apresentar telas de ganhos obtidos posteriormente, sem comprovação da renda frustrada ou de exercício anterior da atividade.

5.A ausência de cadastro anterior e a inexistência de obrigação contratual ou legal da requerida em aceitar o cadastro inviabilizam a indenização pretendida, ante a ausência de nexo causal objetivo e concreto entre o fato e o dano alegado.

6.Eventual condenação fundada em mera expectativa de lucro violaria o princípio da reparação integral, além de configurar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de cadastro fraudulento em nome do autor em plataforma de transporte por aplicativo autoriza indenização por dano moral. 2. A ausência de comprovação concreta de prejuízo patrimonial impede o acolhimento do pedido de lucros cessantes, sendo insuficiente a mera expectativa de ganho futuro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026962-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR

RECORRIDA: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA :WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CADASTRO FRAUDULENTO EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e lucros cessantes. Parte autora alegou a existência de cadastro fraudulento em seu nome na plataforma da requerida, o que teria impedido o exercício da atividade de motorista parceiro. Sentença de procedência parcial, com condenação por danos morais e improcedência quanto aos lucros cessantes. Recurso do autor, pretendendo a reforma da sentença para o reconhecimento do direito aos lucros cessantes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização por lucros cessantes em razão da suposta impossibilidade de cadastramento do autor na plataforma da requerida, diante da existência de fraude previamente reconhecida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O cadastro fraudulento foi reconhecido como incontroverso nos autos, razão pela qual foi mantida a condenação por danos morais, que, inclusive, não é objeto do recurso.

4.Quanto aos lucros cessantes, não houve prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido, tendo a parte autora se limitado a apresentar telas de ganhos obtidos posteriormente, sem comprovação da renda frustrada ou de exercício anterior da atividade.

5.A ausência de cadastro anterior e a inexistência de obrigação contratual ou legal da requerida em aceitar o cadastro inviabilizam a indenização pretendida, ante a ausência de nexo causal objetivo e concreto entre o fato e o dano alegado.

6.Eventual condenação fundada em mera expectativa de lucro violaria o princípio da reparação integral, além de configurar enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de cadastro fraudulento em nome do autor em plataforma de transporte por aplicativo autoriza indenização por dano moral. 2. A ausência de comprovação concreta de prejuízo patrimonial impede o acolhimento do pedido de lucros cessantes, sendo insuficiente a mera expectativa de ganho futuro.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais
movida por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR
em face de
99 TECNOLOGIA LTDA
, na qual o autor narra, em síntese, que ao tentar se cadastrar na plataforma da requerida em novembro/2022, foi surpreendido com a informação de cadastro ativo vinculado ao seu CPF. Relata que buscou a requerida administrativamente, mas somente em junho/2023 conseguiu concluir seu cadastro na plataforma. Por todo exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais (lucros cessantes).

Em contestação (ID 9916463), a parte requerida sustenta que cumpriu as cláusulas contratuais e realizou bloqueio que ocorreu em 15/05/2023, devido a inconsistência no cadastro do autor, sendo devidamente liberado em 23/05/2023. Requer a improcedência da demanda.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 9916474), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO e CONDENO a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9916475), pretendendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão quanto aos lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9916478, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os autos, cuida-se de ação indenizatória em que se busca o ressarcimento de prejuízos de ordem moral e patrimonial, sob a alegação de que a demandada permitiu que um estranho fizesse um cadastro em nome do demandante para a realização de transporte de passageiros.

O cadastro fraudulento é questão incontroversa nos autos, porquanto reconhecido na sentença e apenas o autor interpôs recurso, no intuito de obter a condenação da requerida/recorrida ao pagamento dos lucros cessantes.

Pois bem.

Quanto a pretensão de indenização lucros cessantes, não obstante a combatividade do recorrente, compartilho do mesmo entendimento da sentenciante, ou seja, não restou minimamente demonstrada nos autos, eis que baseados na mera expectativa hipotética do lucro que seria auferido caso tivesse sido efetivamente aceito o cadastro do autor pela demandada.

Neste sentido, valho-me dos fundamentos da sentença recorrida:

Para o acolhimento do pedido quanto aos lucros cessantes, em que pese o requerente tenha trazido telas do aplicativo do requerido com os ganhos auferidos após realização de cadastro definitivo, ID. 31265500 - Pág. 1, estas não têm nenhum valor probante na medida em que as referidas telas não comprovam o real prejuízo, dos meses em que o autor ficou impossibilitado de utilizar seu veículo, tendo direito aos lucros cessantes.

Não se tem como mensurar o referido trabalho que é exercido conforme a conveniência do autor. Assim, pela ausência de comprovação dos danos sofridos pelo autor que pudessem embasar e confirmar o montante que deixou de lucrar, deve ser julgada improcedente o pedido.

Ora, sob a perspectiva dos princípios que regem as relações contratuais particulares, consigna-se que a aceitação de cadastro da conta do autor perante a plataforma da ré se insere no âmbito da liberalidade da requerida, cabendo a ela decidir sobre a sua conveniência, não havendo espaço para ingerência do poder judiciário, ressalvada a apreciação pelo Judiciário de eventual lesão ou ameaça a direito.

A situação difere de casos em que o motorista já está cadastrado e, repentinamente, sem qualquer explicação e de forma injustificada, tem sua conta bloqueada, impedindo-o de continuar laborando e, com isso, de obter o seu sustento.

Em resumo, ainda que não houvesse a existência de cadastro em nome do autor (reconhecidamente fraudulento), a recorrida não seria obrigada a aceitar o cadastro, pois ausente qualquer determinação legal ou contratual neste sentido, não existindo nenhum dispositivo legal a prever a proteção pretendida pelo requerente, visto que em matéria contratual vigem os princípios do mútuo consenso e da autonomia da vontade.

Não se pode olvidar que fica a critério do motorista cadastrado aceitar o número de corridas que entender suficientes, inclusive, sem qualquer exigência de exclusividade, pois pode exercer sua condição de parceiro em outros aplicativos de transporte.

Assim, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem, de forma objetiva, a perda patrimonial sofrida, não há como se acolher a pretensão de lucros cessantes, sob pena de indevida presunção de dano. Eventual condenação fundada em mera expectativa violaria o princípio da reparação integral e configuraria enriquecimento sem causa.

A jurisprudência, inclusive, já se pronunciou de forma convergente em situações análogas, destacando a necessidade de comprovação específica do faturamento anterior e da frustração da expectativa legítima de ganho, o que não é o caso dos autos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
MOTORISTA
DE APLICATIVO. UBER. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AOS LUCROS
CESSANTES
. INDENIZAÇÃO A TAL TÍTULO AFASTADA. Partindo o acórdão de premissa equivocada, à medida que não considerou que o autor alegou que foi impedido de se
cadastrar
, e não que foi desligado posteriormente da
plataforma
,
impõe-se retificar o julgado no ponto, afastando-se a indenização por lucros
cessantes
, haja vista que o autor não havia realizado qualquer corrida antes da propositura da demanda, ou seja, não obtinha faturamento a ser mensurado em relação à período anterior.
Ônus sucumbenciais redimensionados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.(Apelação Cível, Nº
50043009220208215001
, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 18-09-2023) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)